Tribunal: STF
Processo: ADI 134
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-11-13
Data de publicação: 1989-11-13

Ementa:
AÇÃO DIRETA   DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  Paragrafo  2.,  do
art.  74  (equiparação  dos  auditores,  quando  em  substituição,  a
Conselheiros), inciso XX, do art.  53,  e  inciso  XIV,  do  art.  95
(informações  solicitadas  pela  Assembléia  Legislativa,   a   serem
prestadas pelo Presidente do Tribunal de Justiça), da Constituição do
Rio Grande do Sul.
         Medida   Cautelar.   Indeferimento   quanto    a    primeira
disposição. Concessão quanto as demais,  em  face  da  relevância  do
pedido e diante da possibilidade de conflito entre Poderes do Estado.